Tribunal: TJDFT
Processo: 0732467-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE. MIELOMA MÚLTIPLO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio integral e imediato dos procedimentos médicos indicados para o tratamento quimioterápico de beneficiária, diagnosticada com mieloma múltiplo, tipo de neoplasia maligna. A controvérsia gira em torno da recusa da operadora em autorizar o tratamento sob a alegação de carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, afastou a cláusula de carência contratual e determinou à operadora de plano de saúde o custeio imediato de tratamento oncológico urgente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência e a legislação vigente excepcionam a exigência de carência contratual em hipóteses de urgência ou emergência médica, conforme previsto nos arts. 12, § 3o, e 35-C da Lei no 9.656/98, sendo considerada abusiva a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos da Súmula 597 do STJ.
4. Laudo médico e solicitação de quimioterapia constantes dos autos demonstram que a agravada é portadora de mieloma múltiplo, doença grave e de rápida progressão, cuja terapêutica requer início imediato, sob pena de comprometimento da sobrevida.
5. A negativa de cobertura, sob justificativa de carência contratual, revela-se abusiva, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de comprometer direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6o e 196).
6. A presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo de dano, restou demonstrada, sendo desproporcional obstar o tratamento prescrito com base em formalidade contratual superada pela urgência do quadro clínico.
7. Eventual irreversibilidade da medida não se presume, dado que a operadora pode ser ressarcida, se afastada a obrigação contratual ao final do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas em casos de urgência médica é abusiva e inaplicável quando evidenciada a necessidade de tratamento oncológico imediato. 2. A recusa de cobertura de quimioterapia prescrita para paciente diagnosticado com neoplasia maligna viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. Em hipóteses de urgência médica, o direito à saúde prevalece sobre cláusulas limitativas do contrato de plano de saúde, devendo ser assegurada a cobertura integral do tratamento necessário.”